Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003465-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.011-19 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (AGRAVANTE), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.767.021-68 (AGRAVADO), PAULO SERGIO HERNANDO - CPF: 727.881.601-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.

EXCLUSÃO DO POLO ATIVO. ALIMENTADA QUE ATINGIU MAIORIDADE.

INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 358 DO STJ.

DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Súmula 358-STJ
“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003465-51.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTES:

ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS E JOÃO VICTOR FERRERA DE SOUSA SANTOS

AGRAVADO: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS E JOÃO VICTOR FERRERA DE SOUSA SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cumprimento de Sentença

(autos n. 1018379-31.2021.8.11.0041), que acolheu a preliminar de ausência de interesse e determinou a exclusão do polo ativo, a agravante
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
.

Os agravantes afirmam estarem presentes os requisitos necessários para o cumprimento de sentença, previstos no art. 528 do CPC.

Aduzem que
na decisão proferida sob ID n.o 77109689, nos autos da Ação de Execução de Alimentos pelo Rito da Prisão, o julgador entendeu que a obrigação alimentar do ora agravado em face da agravante,
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
, se extinguiu com o advento da maioridade desta, em razão de que no Acordo de Divórcio, título judicial ora executado, constou como termo final para pagamento de alimentos aos menores (à época) a maioridade destes.

Alegam que o fato de constar no Acordo de Divórcio, como Termo Final para pagamento de alimentos a maioridade dos Agravantes, não pode, por si só, excluir a obrigação do agravado, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou tal questão- 358:
“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”

Asseveram que apesar de extinguir o pátrio poder, não revoga, automaticamente, o dever de prestar alimentos, que passam a ser devidos por efeito da relação de parentesco, conforme dispõe a Súmula 358. A teor dessa orientação, inclusive, antes de extinguir o encargo de alimentar, deve-se possibilitar ao alimentado demonstrar, nos mesmos autos, que continua a necessitar de alimentos.

Como nos autos, não há qualquer elemento para colocar em dúvida o direito dos agravantes (há, pelo contrário, farta prova que necessitam continuar a receber a pensão alimentícia), a manutenção da pensão é devida, bem como a prisão cível pelo inadimplemento do agravado em arcar com os valores devidos referentes aos 3 (três) meses que antecederam a propositura da ação. Há que se dizer, ainda, que no caso dos autos a situação é ainda mais grave, uma vez que o agravante
JOÃO VICTOR
é autista e a decisão agravada que exonera o agravado da obrigação de prestar alimentos, com o advento da maioridade, prejudica a continuidade dos seus tratamentos, bem como os estudos.

Expõem que o agravado, utilizando da ação de execução de alimentos proposta pelos agravantes, passou a impugnar não o débito em si, mas, sim, a sua obrigação como alimentante, o que não se admite na via eleita por não admitir dilação probatória.

Discorrem sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência para que seja mantida a obrigação alimentar e o prosseguimento da execução.

Ao final, requerem a suspensão da decisão agravada estabelecendo-se a obrigação do agravado em prestar alimentos aos Agravantes; No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.

Liminar deferida.

(id. 120421996)

Apresentadas contrarrazões. (id. 121277457)

O Ministério Público se absteve de manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretendem os agravantes
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS

E JOÃO VICTOR FERRERA DE SOUSA SANTOS

reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cumprimento de Sentença

(autos n. 1018379-31.2021.8.11.0041), que acolheu a preliminar de ausência de interesse e determinou a exclusão do polo ativo, a agravante
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
.

Para a concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.

Os argumentos dos agravantes são relevantes, pois do que consta nos autos, o obrigação alimentar foi fixada em acordo na ação de divórcio e condicionou o termo final à maioridade dos alimentantes.

Todavia, nos termos da Súmula 358-STJ
“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”,
e não há notícias de que o agravado tenha promovido ação própria para desobriga-lo do pagamento da pensão.

No mesmo sentido os Tribunais:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE - UNIÃO ESTÁVEL - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO - AÇÃO PRÓPRIA - INERCIA DO DEVEDOR - SÚMULA 358 DO STJ.
- A extinção da obrigação de alimentar fixada em sentença não é automática, devendo o alimentante provocar o judiciário, por meio da ação de exoneração, oportunizando ao alimentante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, a fim de demonstrar se, embora alcançada a maioridade civil, a necessidade ainda persiste, a teor da Súmula 358 do STJ.
- Permanecendo inerte o devedor após a alimentanda ter alcançado a maioridade civil, ainda que tenha vivido em união estável, permanece a obrigação de pagar alimentos até que haja o pronunciamento judicial, em ação própria, eximindo-o da obrigação.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.129473-1/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 23/09/2021)

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS - MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANDO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SÚMULA 358 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE. - Na ação de execução de alimentos, não é possível extinguir a execução com base na maioridade civil adquirida pelo alimentando, sendo necessário, para tanto, o ajuizamento de ação de conhecimento pelo alimentante, com o fim único de exonerar-se da obrigação alimentar, facultando ao alimentando o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme o teor da Súmula 358 do c. Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0251.04.008384-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Andrade , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2008, publicação da súmula em 07/11/2008)

Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para reformar a decisão agravada no sentido de manter a
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
no polo ativo do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022